Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705887-49.2023.8.07.0000 PACIENTE: WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0741042-47.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Francisco José de Brito Morais) que, em 19-dezembro-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente WILKER VINICIUS, que teria se evadido do flagrante realizado durante operação policial que logrou deter outros três envolvidos no suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado com a participação de adolescente. Relatou que na decisão objurgada a autoridade judiciária afirmou que o paciente WILKER é apontado como líder do tráfico de drogas na localidade e já possui em sua folha de antecedentes penais outras quatro anotações criminais por tráfico, duas delas no ano de 2022, a demonstrar que se trata de pessoa perigosa, que utiliza a traficância como meio de vida e oferece risco concreto à ordem pública. Salientou que a prisão preventiva é medida excepcional reservada para casos em que demonstrada a sua necessidade, nos termos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, na hipótese, não há nenhum elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Destacou que a prisão preventiva deve ser a “ultima ratio” e que a conduta imputada ao paciente é daquelas praticadas sem violência ou grave ameaça a pessoas, razão pela qual se revela mais adequado e proporcional que responda à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, tais como o monitoramento eletrônico, no qual o paciente estaria sob a vigilância integral do Estado, mas fora do cárcere. Teceu comentários sobre o mérito dos fatos, ao afirmar que o paciente não foi preso em flagrante, nenhuma droga foi apreendida em seu poder, não houve qualquer produção de prova, como filmagens, da sua participação no crime de tráfico de drogas quando da realização de operação policial. Ponderou que a reiteração criminosa não pode se sobrepor às circunstâncias pessoais favoráveis para que responda ao processo em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na hipótese. Depreende-se dos autos que, em 27-outubro-2022, foi realizada operação policial para coibir o tráfico de drogas realizado na QNN 19, conjunto L, lote 9, da Ceilândia/DF. Na oportunidade foram presos em flagrante três suspeitos (MARCO ANTONIO, ALEXANDRE e FELIPE) e o paciente WILKER conseguiu foragir da atuação policial após ser visualizado pela equipe em atitude típica de traficância. Os fatos delituosos imputados ao paciente e mais três denunciados foram assim narrados na peça acusatória (ID 42149553): No dia 27 de outubro de 2022, na QNN19, conjunto L, Lote 9, Via Pública, Ceilândia/DF, o denunciado WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, previamente acordado com ALEXANDRE, FELIPE E MARCOS e o adolescente CÉSAR AIORY S. O., com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU a JUDIVAM B. M., 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA e WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, incluindo a participação do adolescente C. A. S. O., com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, 1(uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 298,61g (duzentos e noventa e oito gramas e sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 63,16g (sessenta e três gramas e dezesseis centigramas), 53 (cinquenta e três) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 84,21g (oitenta e quatro gramas e vinte e um centigramas), 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, com massa líquida de 36,38g (trinta e seis gramas e trinta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas). Todas as substâncias entorpecentes encontram-se descritas no Laudo Pericial Preliminar no 60.967/22 – ID: 141125451. Consta dos autos que policiais civis da 19a DP monitoravam a QNN 19, conjuntos H e L, em razão de ser um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, a equipe de filmagens reportou a atitude suspeita envolvendo Judivam, que frequentou uma residência no conjunto L, onde adquiriu/buscou entorpecentes. Após, a equipe policial abordou um usuário que aparentemente trocara objetos com Judivam. Todavia, apesar da localização da droga em poder desse usuário, este não conseguiu identificar se Judivam seria ou não o traficante, conforme relatado na Oc. Policial no 5211/2022 – 19aDP. Em continuidade ao monitoramento, já no conjunto L, os policiais avistaram WILKER, em frente à sua residência e próximo ao veículo VW Gol de cor Branca. Ressalta-se que WILKER era conhecido da equipe policial em razão das prisões anteriores. Na ocasião, os policiais presenciaram o denunciado WILKER recebendo dinheiro de Judivam, entrando na referida residência e, após, entregando a droga a Judivam, que foi abordado quando deixou o local. Após os trâmites com Judivam, as equipes envolvidas uniram-se e retornaram ao local para proceder à prisão de WILKER. Sabendo que o referido imóvel de WILKER possuía investimentos recentes na segurança (concertina no muro e portão reforçado com três barras de ferro), comparados com o ingresso anterior, o policial José subiu no muro e logo avistou FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA, MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS e o adolescente C. A. S. O. (irmão de criação de WILKER) na frente do lote onde a venda dos entorpecentes estava ocorrendo. Ao proferir voz de abordagem, todos os indivíduos correram para os fundos do lote, sendo que FELIPE e ALEXANDRE arremessaram substâncias entorpecentes para o telhado. Nesse momento, os demais integrantes da equipe policial conseguiram entrar na residência pelo portão que não estava trancado. Nos fundos do imóvel, todos os indivíduos foram contidos. Durante as buscas, os policiais localizaram diversas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão que foram arremessadas para cima do telhado. No interior do outro barraco situado no mesmo lote à direita, foi localizada a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie dentro de um guarda-roupa. Na oportunidade, o denunciado MARCOS tentou assumir a propriedade de todas as substâncias encontradas, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) encontradas consigo, negando o envolvimento dos demais indivíduos que ali foram abordados. Ressalta-se que o denunciado WILKER não foi abordado em razão de ter se evadido do local. Ante o exposto, o(s) denunciado(s) MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA E WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, encontram-se incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 (...) (Grifo nosso) Em 29-outubro-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento o Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva dos autuados presos (ALEXANDRE CASTRO COSTA, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, e MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Ressaltou que a custódia cautelar dos autuados é necessária para a garantia da ordem pública, mormente diante do “modus operandi” do tráfico de drogas desenvolvido pelo grupo, que indica uma traficância mais elaborada, principalmente, diante da quantidade de cocaína que mantinham em depósito para fins de difusão ilícita. Em face de o paciente, flagrado comercializando drogas na localidade e apontado como o líder do grupo, ter foragido, a autoridade policial da 19a Delegacia de Polícia representou pela prisão preventiva de WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON (ID 43783493, pp. 3-7), pleito referendado pelo Ministério Público (ID 43783495, pp. 7-10). Em decisão datada de 19-dezembro-2022, a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 43783495, pp. 13-16): Trata-se de representação feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pela decretação da prisão preventiva do investigado WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 31/03/2002, filho de Valtecia Izidio de Oliveira e Wilkerson Madson Silva, RG no 3980837 -SSP/DF e CPF no 076.946.001-10. Dessume-se, dos autos, que foi instaurado o APF no 549/2022- 19a DP, que dão conta de que, no dia 27/10/2022, foi deflagrada operação que logrou prender em flagrante delito as pessoas de Alexandre Castro Costa, Felipe Araújo da Silva e Marco Antônio Epifânio dos Santos. No bojo do caderno inquisitorial distribuído, neste sistema, sob o no 0741042-47.2022.8.07.0001, WILKER foi denunciado, juntamente com os demais envolvidos, pela prática dos crimes previsto no art. 33, caput, do Código Penal. Em manifestação de ID 143005029, o Ministério Público oficiou pelo acolhimento da representação. É o relato do necessário. Decido. A Prisão Preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória, com as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de Processo Penal, qual dispõe que as medidas cautelares previstas neste Título (Artigos 282 ao 350) deverão ser aplicadas observando-se as seguintes finalidades, quais sejam: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observe-se, por oportuno, que a excepcionalidade da prisão preventiva está legalizada conforme se verifica da redação do § 6o, do dispositivo legal supracitado, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Nesse diapasão, deveremos primeiramente analisar ser cabível ou não a decretação da prisão preventiva, tendo em conta se tratar de medida cautelar restritiva da liberdade do agente, haja vista se tratar de medida mais gravosa. Portanto, em se demonstrando que a medida em alusão não é cabível, passar-se-á a analisar as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que são menos agressivas ao patrimônio jurídico do cidadão. Diante disso, passo a analisar o cabimento da decretação da prisão preventiva, cujos requisitos estão estabelecidos nos Artigos 312 e seguintes do CPP. Segundo o Art. 312 do CPP, autorizada está a decretação da prisão preventiva quando restarem comprovados os elementos demonstrativos do fumus comissi delicti, quais sejam: a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva; imprescindível, ainda, a demonstração do periculum libertatis, ou seja, que a manutenção da liberdade dos representados se apresente como risco concreto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à demonstração do periculum libertatis, cabe observar que, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a gravidade em abstrato do crime, ou seja, analisando apenas as penas fixadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, não se mostra suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta e a fundamentação idônea para autorizar a aplicação da medida constritiva da liberdade. Além disso, a medida cautelar em análise, segundo o Art. 313 do CPP, só é aplicável nas seguintes hipóteses: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CPB e III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do APF no 549/2022- 19a DP. No que concerne ao periculum libertatis, segundo narrou o condutor do flagrante, o agente policial José Rafael Azzevedo da Silva que: “(...) estavam monitorando o tráfico na QNN 19 e inicialmente receberam a informação da equipe de filmagem de que o indivíduo posteriormente identificado como JUDIVAM BARRÊTO MARTINS estava em atitude típica de tráfico de drogas entre os conjuntos H e L da QNN 19. Que chegaram a abordar um usuário, porém ele não teve condições de reconhecer JUDIVAM como traficante. Após algum tempo passaram a monitorar o interior do conjunto L, onde ele estaria pegando a droga e se deparar com o traficante WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON em frente a sua residência, onde já foram realizadas prisões por esta delegacia. Que presenciaram WILKER vender uma porção de cocaína para JUDIVAM e lhe seguiram e abordaram em um ponto distante, onde encontraram a droga recém comprada. Que JUDIVAM foi conduzido para esta delegacia e montaram uma equipe maior para retornar até o local da traficância, na QNN 19, Conjunto L, Casa 09, Ceilândia/DF, pois tiveram a informação de que o local havia sido fortificado após a entrada da polícia no local. Lá chegando o policial condutor do flagrante subiu ao muro e viu os indivíduos posteriormente identificadas como FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA, MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS e o adolescente infrator CÉSAR AIORY SANTOS OLIVEIRA (irmão de criação de WILKER), no início do lote onde era feita a venda da droga. Ao dar voz de abordem os autores correram para o fundo do lote e FELIPE e ALEXANDRE jogaram entorpecente no telhado. Nesse momento conseguiram entrar na casa pelo portão que não estava trancado. No interior da casa dos fundos foram abordados e presos o quatro maiores, sendo também apreendido o adolescente infrator. Em cima do telhado localizaram diversas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão. Já no interior de outro barraco que fica à direita, encontraram cerca de R$ 2.600,00 em espécie dentro do guarda roupas. Dentro da casa MARCO tentou assumir a propriedade de toda droga, sendo localizado cerca de R$ 400,00 em espécie em seu bolso, já os demais negaram envolvimento com o tráfico. Que diante da grande quantidade de entorpecente, os bens foram descritos de foram pormenorizada no auto de apreensão. Apesar de tudo, não foi possível localizar a pessoa de WILKER, o qual provavelmente deixou o local em razão de terem abordado JUDIVAM muito perto da esquina. Registra que a residência foi transformada em um verdadeiro bunker desde a última prisão, colocando concertina no muro e um portão reforçado com três barras de ferro. Por fim, ressalta que foi necessário o uso de força moderada e algema para abordar os presos, tendo em vista a hesitação deles em obedecer o comando de abordagem”. O usuário Judivam Barreto Martins, confirmou a participação do representado no crime, aduzindo que teria sido ele quem lhe vendera os entorpecentes. Assim alegou: “(...) é usuário de cocaína e foi até a QNN 19, Conjunto H, Ceilândia/DF, pois já morou nesse conjunto e fica lanchando na padaria. Que o dinheiro que estava em sua posse era de sua companheira, recebido do Auxílio Brasil. Que realmente ficou na esquina do conjunto, mas nega que estivesse vendendo drogas. Quando estava saindo para ir embora resolveu passar no Conjunto L para comprar RS 100,00 de cocaína. Foi até uma casa no início da esquina, onde WILKER DE TAL comanda a venda de drogas e se deparou com ele em frente a residência, então lhe pediu R$ 100,00 de cocaína e ele entrou na casa e lhe vendeu. Contudo, assim que saia da casa foi abordado por policiais civis que encontraram a droga. Diante disso, foi conduzido a esta delegacia para as providências pertinentes. Questionado sobre o tráfico no local, afirma que vários traficantes ficam na frente do lote, perto do porão, porém não sabe dar nomes deles. Ao visualizar a fotografia de WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, CIRG 3980837 -SSP/DF, confirme que é o traficante que lhe vendeu a droga. Por fim, afirma não tem queixas da ação policial”. Consta ainda da presente representação o Auto de Apresentação e Apreensão no 341/2022-19aDP, bem como o Laudo Preliminar no 60.967/2022-IC, onde se materializou a apreensão de grande quantidade de drogas e dinheiro em espécie com os envolvidos. Ademais, a periculosidade do representado se evidencia pelo histórico de passagens criminais em sua folha de antecedentes, porquanto se verifica que o representado foi recentemente condenado por tráfico de drogas nas ações penais no 0723068-65.2020.8.07.0001 e 0723068-65.2020.8.07.0001. Diante desse cenário, razoável a decretação da constrição preventiva, notadamente pela gravidade da causa motivadora desta representação, e pelo fato de o investigado estar sempre envolvido com o crime, revelando-se, desta forma, o elevado risco que sua liberdade poderia ocasionar à ordem pública e à segura das pessoas envolvidas no crime, bem como para garantir a aplicação da lei penal, posto que se evadiu do local do crime e não mais foi encontrado, se mostrando, desta forma, as medidas diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, insuficientes a resguardar a ordem pública. Em sendo assim, por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 31/03/2002, filho de Valtecia Izidio de Oliveira e Wilkerson Madson Silva, RG no 3980837 -SSP/DF e CPF no 076.946.001-10, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrada a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Expeça-se o mandado de prisão. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 13-janeiro-2023 (ID 43783495, p. 20). Apresentado em audiência de custódia, em 15-janeiro-2023, foi atestada a regularidade do cumprimento do mandado de prisão (ID 43783495, p. 37). A autoridade judiciária, ao ser comunicada do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente manteve o decreto prisional pelos seus próprios fundamentos, acrescentando o seguinte (ID 43783495, pp. 43-46): Assim sendo, na presente análise, nos termos do Art. 2o, § 2o, e Art. 11, ambos da Portaria Conjunta no 4, de 19 de janeiro de 2021, deste Tribunal de Justiça, constata-se que o decreto prisional se mostra pertinente, bem como está presente a contemporaneidade dos fatos que ensejaram a deliberação em voga, de modo que a manutenção da segregação cautelar imposta é a medida mais adequada ao caso. Imperioso consignar, na oportunidade, que, de acordo com os caracteres informativos extraídos do Inquérito Policial no 549/2022- 19aDP, que tem por objeto sediar as investigações dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o qual consta que os agentes de polícia estavam monitorando a mercancia que ocorria na QNN 19 (Ceilândia/DF), quando presenciaram WILKER vendendo uma porção de cocaína a Judivam, tendo este confirmado e reconhecido por fotografia WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, como sendo o indivíduo que comanda a venda de drogas no local, elementos esses que foram cruciais para o convencimento do Juízo a ensejar o decreto da segregação cautelar. Destarte, sem que haja qualquer alteração do contexto fático que ensejou o decreto da constrição cautelar em voga, persiste a necessidade concreta de garantia da ordem pública, restando evidenciada a imprescindibilidade da constrição cautelar da liberdade. Diante de todo o exposto, verificada a legalidade da prisão, decorrente das circunstâncias em que realizada, e persistindo as razões que justificaram seu decreto, mantenho, por ora, a constrição cautelar do investigado, a qual será passível de reavaliação a qualquer tempo, em sendo demonstrada a alteração do contexto fático que o ensejou. Em consulta aos dados do processo referência tem-se que os demais denunciados também se encontram presos preventivamente pelos mesmos fatos. Nesse sentido constam nas decisões de indeferimento de seus pedidos de liberdade provisória: MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que é primário, sem antecedentes criminais, possui emprego fixo e reside juntamente com os pais no distrito da culpa. (ID n. 142189548). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 143017149). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza "rebus sic stantibus", devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e as circunstâncias em que o delito ora em apuração teria ocorrido. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o autuado foi preso em flagrante, tendo sido relevante quantidade de cocaína a ele vinculado. O acusado teria atuado na venda de uma porção de maconha à JUDIVAM B. M., e ainda mantido em depósito grande quantidade de cocaína, inclusive com participação de adolescentes. Ao todo foram apreendidas, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas), 1(uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 298,61g (duzentos e noventa e oito gramas e sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 53,21g (cinquenta e três gramas e vinte e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 63,16g (sessenta e três gramas e dezesseis centigramas), 53 (cinquenta e três) porção de cocaína, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 84,21g (oitenta e quatro gramas e vinte e um centigramas), 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em sacolas plásticas, com massa líquida de 36,38g (trinta e seis gramas e trinta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, com massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas). Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando os relatos dos policiais que efetivaram a abordagem, consta que o acusado MARCO teria assumido a propriedade de toda a droga apreendida, mesmo sendo ela de tamanha quantidade e variedade. Foram apreendidos, ainda, grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 3.045,00), três balanças de precisão, celulares, simulacro de arma de fogo, e até binóculo, indicando que o acusado pode fazer parte de uma organização mais estruturada para a venda de entorpecentes. Tudo isso indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar do acusado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS. (Grifo nosso) ALEXANDRE CASTRO COSTA, ID. 142277626, requer a revogação da prisão preventiva afirmando, de igual modo, ter trabalho fixo e estável, além de residência fixa. Sustenta ser tecnicamente primário, por ter uma condenação criminal cujo trânsito em julgado ultrapassou o prazo de cinco anos. Afirma que sua liberdade não apresenta nenhum risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP. FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ID. 142296797, requer a revogação da prisão preventiva, alegando não haver a necessidade da manutenção da prisão cautelar, por ser primário, com trabalho e residência fixos. Sustenta, ainda, ser o único que auxilia nos cuidados de sua avó, ajudando, ainda, na manutenção da família. Afirma não configurar risco à ordem pública e afirma que não irá prejudicar a instrução criminal. Requer que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (ID n. 143015898). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos autuados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, o histórico criminal dos acusados e as circunstâncias em que o delito ora em apuração teria ocorrido. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, ID. 141125451, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os acusados foram presos em flagrante, tendo sido relevante quantidade de cocaína a eles vinculado. Os acusados ALEXANDRE e FELIPE teriam atuado na venda de uma porção de maconha à JUDIVAM B. M., e ainda mantido em depósito grande quantidade de cocaína, inclusive com participação de adolescentes. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais dos requerentes, verifica-se que Alexandre é reincidente, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (ID n. 141127555), e que Felipe está respondendo a outro processo por tráfico de drogas (ID n. 141127556), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Apesar da alegação de FELIPE de ser o único responsável pelos cuidados de sua avó e de ser responsável por ajudar financeiramente a sua família, e de ALEXANDRE de possuir um filho menor de idade, o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, e sequer restou comprovado as condições de saúde da avó de FELIPE e de que outras pessoas não podem prestar cuidados à avó de FELIPE e ao filho de ALEXANDRE. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso dos autuados, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de ALEXANDRE CASTRO COSTA e FELIPE ARAÚJO DA SILVA. Passo a analisar o requerimento formulado pelo Parquet, que oficia pela quebra do sigilo dos dados telemáticos do celular apreendido, ID. 143015898. O art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do sigilo de dados, salvo por ordem judicial destinada à investigação criminal ou à instrução processual penal. O art. 1o da Lei no. 9.296/96 estabelece que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Prevê ainda que o disposto na referida lei se aplica à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Além disso, a Lei no. 12.965/2014, em seu artigo 7o, inc. III, garante a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (art. 10, §1o). No presente caso, observa-se que o pedido preenche os requisitos exigidos pela Lei no 9.296/96. Conforme indicado na manifestação do Ministério Público, ID. 143015898, há indícios consistentes do envolvimento dos denunciados na comercialização de entorpecentes. Com efeito, os policiais localizaram diversas porções de maconha, cocaína e balanças de precisão que foram arremessadas para cima do telhado, o que corrobora a imputação de tráfico contida na denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial. Outrossim, não se apresentam outros meios disponíveis para a coleta de provas, sendo a quebra de sigilo de dados telefônicos indispensável para esclarecer várias questões envolvendo a traficância. O deferimento do pedido é necessário para que ocorra a identificação dos demais coautores e partícipes de eventual organização criminosa e dos atos por eles praticados; assim como a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; e, por fim, a localização de maior quantidade de entorpecentes. Nesses termos, DEFIRO a QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO dos celulares apreendidos (AAA no 341/2022 – itens 13, 14, 15, 16 ), devendo os aparelhos serem remetidos ao Instituto de Criminalística para que seja realizada a extração dos dados neles contidos, em especial a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio do aparelho de telefonia móvel ou, ainda, através de sistemas ou aplicativos de informática e telemática. Autorizo, por fim, que a Autoridade Policial e agentes da delegacia de origem tenham acesso aos dados extraídos dos aparelhos em questão. O laudo deverá ser formulado contendo os elementos eventualmente encontrados nos celulares apreendidos datados de até 30 dias antes da prisão dos autuados (27/10/2022). Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem para ciência e eventuais providências. (Grifo nosso) Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Denota-se que a decretação/manutenção da prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no perigo de reiteração das atividades do grupo (inclusive com o envolvimento de adolescente), que mantinha em depósito quantidade considerável de entorpecentes (a maior parte cocaína), para fins de difusão ilícita, de forma organizada. Ademais, conforme mencionado nas decisões objurgadas, o paciente WILKER, de 20 (vinte) anos de idade, possui em sua folha de antecedentes penais mais quatro incidências também por tráfico de drogas, duas delas já com condenações recentes (ações penais números 0723068-65.2020.8.07.0001 e 0723068-65.2020.8.07.0001) e mesmo assim voltou a incidir na mesma conduta delituosa, a demonstrar que faz da traficância seu meio de vida e que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida (mais de 400g de cocaína, além de maconha), após prévia investigação policial e monitoramento (com campanas e filmagens), evidenciam que o paciente, associou-se aos demais envolvidos, para se dedicarem à atividade criminosa de tráfico de drogas, tanto assim que com o grupo foram encontrados apetrechos utilizados no tráfico e considerável quantia em dinheiro, bem como a casa onde eles armazenavam a droga apresentava dispositivos de segurança, tudo a indicar uma traficância mais elaborada. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado era de grande porte na comunidade local, que se viu desprotegida com a ação do paciente e dos comparsas, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva e do risco concreto de reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator